Tribunal: TJSP
Processo: 2095472-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2095472-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cotia, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado CAIMEX EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO E
CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo
interno. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2095472-96.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 6301 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2095472-96.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Caimex Equipamentos para Mineração e Construção Ltda
Interessados: RICARDO BINEMBAUM, CARLOS HONORATO DE LIMA e
LINA CANDIDA ALVES DE LIMA
Comarca: Cotia
Voto no 6301
Agravo
interno.
Agravo
de
instrumento.
Decisão
monocrática que deferiu parcialmente a tutela recursal de
urgência para suspender a expropriação do bem. Presença
dos requisitos autorizadores da medida. Inexistência de
risco grave e de difícil reparação ao credor. Demais
questões, que dizem respeito ao mérito do recurso, serão
apreciadas no julgamento do agravo de instrumento.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto pela agravada contra
a decisão monocrática, -- proferida no agravo de instrumento, -- que deferiu
parcialmente a tutela recursal de urgência para suspender a expropriação do bem; o
agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto contra decisão que determinou a hasta
pública do imóvel penhorado e fixou o lance mínimo de 50% do valor do bem para o
segundo pregão. Sustenta, em resumo, a ausência dos requisitos autorizadores da
medida. Pleiteia a retratação ou provimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2095472-96.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 6301 - F
3
Contraminuta a fls. 09/11.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 04).
É o relatório.
A decisão monocrática objeto deste agravo interno deve
ser mantida.
Com efeito, estão presentes os requisitos autorizadores da
medida, pois a diferença no percentual mínimo admitido para o segundo leilão, quando
calculada sobre o valor do bem, indica a probabilidade de prejuízo considerável ao
devedor.
Ademais, não vislumbra, nesta fase inicial de cognição
sumária, o risco de dano grave e de difícil reparação em prejuízo do credor, ressalvado o
exame do mérito deste recurso.
Por fim, salienta-se que neste recurso reaprecia-se, apenas,
os requisitos para a concessão da medida. O julgamento do mérito será feito no agravo
de instrumento.
Portanto, a manutenção da r. decisão agravada é medida
de rigor.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Elói Estevão Troly
Relator